Tribunal: STF
Processo: HC 259331
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.013.713/RS. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de descaminho e de contrabando (arts. 334, §1º, II e IV, e 334-A, § 1º, I e II, do Código Penal).



    De acordo com a denúncia: 



    [...] os policiais militares José Aparecido Bernardi e Felipe Vinicius Pinheiro se deslocavam em viatura descaracterizada pela aludida rodovia quando visualizaram dois Hyundai I30 e um Hyundai Azera trafegando em condições suspeitas (sobrecarregados, com a traseira abaixada e vidros escurecidos), razão pela qual iniciaram o acompanhamento tático dos veículos, comunicando a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal para abordagem e fiscalização.



    Na sequência, percebendo o acompanhamento, o comboio de veículos efetuou o retorno em direção a Foz do Iguaçu, PR, para escapar da ação policial. Defronte a empresa Mascarello (Km 592 da BR 277), a equipe policial decidiu abordar o veículo Hyundai Azera, placas EEW-8404, tendo o condutor desobedecido à ordem de parada. Diante da fuga iminente, efetuou-se um disparo de arma de fogo no radiador do veículo, inutilizando-o, tendo então o condutor (o ora denunciado) descido do automóvel e informado que carregava diversos produtos do Paraguai. Durante a abordagem, os agentes encontraram 11 (onze) caixas repletas de aparelhos celulares e cigarros eletrônicos (e vários de seus componentes) de origem estrangeira, acondicionadas no bagageiro e no local dos bancos traseiros do veículo. Jeferson Neri não resistiu à prisão e colaborou com a equipe em sua condução até a 3ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual para lavratura do Boletim de Ocorrência, e posteriormente, à Delegacia de Polícia Federal em Cascavel.



    [...]



    Conforme a Informação Fiscal nº 0910300-20587/2023, da Delegacia da Receita Federal em Cascavel, PR (Evento 27, DESP1, fl. 42-48), as mercadorias de procedência estrangeira foram avaliadas em R$ 340.193,84, equivalentes a US$ 66.716,50; os impostos federais (II e IPI) iludidos totalizaram R$ 170.096,92. Segundo o documento fiscal, Jeferson Neri transportava 127 smartfones Xiaomi e enorme quantidade (5.580 unidades) de cigarros eletrônicos, essências, atomizadores, componentes, peças, isqueiros, dentre outros.



    [...] referente a análise dos dados extraídos do aparelho celular de Jeferson Neri, que revelou que o denunciado faz dos crimes de contrabando e descaminho um modo de vida.



    Em sede de Apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região estabeleceu a pena do paciente em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Consoante relatado, busca-se com a presente impetração a fixação do regime inicial semiaberto. 



    Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que, atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, c/c o art. 59 do Código Penal – primariedade, condenação igual ou inferior a 4 anos, e circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, com a fixação da pena-base no mínimo legal –, deve o sentenciado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional aberto. Tal entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, conforme se depreende das Súmulas n. 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, e n. 440, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o TRF/4ª Região reconheceu a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, antecedentes e circunstâncias do crime. 



    Desse modo, o acordão impugnado está de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, que entende que, apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, o recorrente detém circunstância judicial desfavorável e é reincidente, sendo admitido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “determinando-se a aplicação do regime inicial semiaberto para a condenação proferida em desfavor do paciente”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente